Tribunal: CARF
Processo: 10830.905058/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.905058/2013-55
ACÓRDÃO
1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.981, de 14 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10830.905059/2013-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o PER/DCOMP n.
12207.38200.140809.1.7.03-4553 (referente ao exercício de 2008 - apurado no período
compreendido entre 01/01/2007 e 31/12/2017). O pedido é referente ao crédito de Saldo
Negativo de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em São Paulo
– SP proferiu Acordão no 16-82.058, abaixo ementado:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Somente poderão ser utilizados em compensação indébitos tributários líquidos e
certos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DIREITO CREDITÓRIO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos sob condição
resolutória serão glosados na composição do saldo negativo, caso a respectiva
declaração de compensação restar não homologada, diante da falta de certeza e
liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do Acordão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, destacando os seguintes pontos:
a)
Sintetiza a decisão da DRJ da seguinte forma: “(...) os argumentos centrais
da Turma Julgadora para julgar improcedente a manifestação de inconformidade
é a (i) suposta impossibilidade de cobrança judicial das estimativas nos próprios
autos dos processos administrativos em que não foram homologadas, nos termos
dos Pareceres PGFN/CAT n.s 1.658/2011 e 193/2013, e a (ii) consequente
ausência de liquidez e certeza desses valores, em desrespeito ao disposto no art.
170 do CTN.”
b)
Reforça que a manutenção da glosa implica em duplo prejuízo em função
do disposto nos §§ 6o, 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, atualmente
regulamentado pelo art. 73, § 1o, da Instrução Normativa RFB n. 1717/2017.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
3
c)
Afirma que o entendimento apresentado pela PGFN corrobora seu
argumento, notadamente o Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, no ponto em que
trata da cobrança de valores de estimativas compensadas;
d)
Assevera que já houve manifestação do CARF, seguindo o entendimento
acima, através do Acordão 9101002.493 de 23 de novembro de 2016, proferido
pela 1° Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF);
Ao final requer provimento total do recurso, de modo a reformar a decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo tomado ciência do Acordão em 25/06/2018 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 18/07/2018, é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que estimativas
quitadas por meio de compensação no ano de 2008 integrem o Saldo Negativo do
período independentemente de sua homologação.
A peça recursal foi elaborada no ano de 2018 e usa como reforço aos argumentos
apresentados, o Acordão 910-1002.493 de 23 de novembro de 2016, da relatoria
do I. Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, cuja ementa é reproduzida
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano Calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Ocorre que com o passar dos anos, essa discussão sobre compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário foi
sendo solidificada em decisões neste colegiado.
O Acordão 9101-004.439 de 09 de outubro de 2019, pela 1a Turma da CSRF,
posterior a elaboração do Recurso Voluntário, retrata o novo entendimento da
controvérsia, sendo nesse ponto do voto, salutar transcrever as considerações da
I. Conselheira Livia de Carli Germano, relatora, que apresenta de forma didática a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
4
argumentação, geralmente, desenvolvida pelos contribuintes e que de alguma
forma registra o histórico da controvércia:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade
entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o
processo referente à compensação da estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada mediante
compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer condição,
ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por estimativa quitada
por compensação depende da homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização
do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado
sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa
aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo
negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de
compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria com
que o débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser
cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”.
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando seu
posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não homologada
não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança
de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a confissão não transforma a
antecipação do tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT
1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser
realizada por ocasião da análise da declaração de compensação ou do saldo
negativo, o que consequentemente geraria uma relação de prejudicialidade entre a
formação do saldo negativo e a quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança
com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste anual e,
consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de
pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
5
se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de 2018,
o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes trechos de
sua ementa:
‘NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)
(Griffou-se)
A partir da Lei no 13.670/2018, as compensações de débitos tributários
concernentes a estimativas passaram a ser vedadas, tendo a Relatora ressaltando
esse fato no seu voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado
está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua
não homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
6
confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da
Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de
estimativas mediante compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o contribuinte
pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de inconformidade
contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência
de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa –
sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base de cálculo
tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido
tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no da glosa
do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP no
caso de apuração de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto de
DComp ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o prazo de 5
anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa, que seria
sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por
acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito pendente de
reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas essa
circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa previsão
legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado, inclusive
independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação
de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de estimativa,
mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que no
ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância desta
Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer Normativo
2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de qualquer forma, é o
caso dos autos)
Atualmente a questão foi pacificada através da Súmula CARF n° 177:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.982 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.905058/2013-55
7
O Acordão 9101-004.439 de 2019 é um importante relato do histórico da
controvérsia, e concluo que o presente caso se adequa à Súmula CARF no 177.
Ante ao exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 195
DF CARF MF
Original